Tribunal: TJPA
Processo: 0009448-57.2019.8.14.0004
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0009448-57.2019.8.14.0004

EMBARGANTE: PAULO RAMOS ROMANO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO RELATIVA. TESES ANALISADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.
Não se vislumbra a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no artigo 619, do Código de Processo Penal, não podendo este confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo em razão da manutenção dos termos de sua condenação como incurso na sanção punitiva prevista no artigo 155, caput, do Código Penal. Ademais, não custa salientar que os pleitos de reconhecimento do princípio da insignificância e fixação da pena-base no mínimo legal, sequer foram trazidos nas razões recursais defensivas, fato que afasta qualquer omissão alegada, pois o acórdão vergastado enfrentou o único pedido defensivo trazido à baila para discussão que foi a absolvição por insuficiência de provas, não havendo motivos para irresignações.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los
, nos termos do voto
.

RELATÓRIO

PAULO RAMOS ROMANO
, por meio de defensor público, por meio de defensor público, interpôs
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão de ID nº 8622619 desta Colenda 2ª Turma de Direito Penal, em que a unanimidade de votos conheceu da apelação interposta pelo embargante e negou-lhe provimento ao recurso.

Aduz que o Embargante foi condenado como incurso na sanção punitiva do artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa.

Irresignado, interpôs Recurso de Apelação ID. 8114275, pugnando pela sua absolvição ante a insuficiência probatória, tendo esta Turma conhecido e improvido por unanimidade.

Inconformada com o mencionado acórdão, a defesa opôs os presentes embargos de declaração (ID 20472432), onde alegou que o acordão ora embargado, é omisso no que tange o disposto no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Requer o acolhimento dos presentes embargos para que seja reconhecido o princípio da insignificância, sendo o recorrente absolvido por atipicidade material. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Considerando o caráter modificativo dos embargos interpostos, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, nos termos do artigo 261, parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

À Procuradoria de Justiça (ID. 20751060) manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração ora oposto.

É o relatório, para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

De acordo com o artigo 619, do Código de Processo Penal cabem embargos de declaração quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se vislumbra no caso dos autos.

Insurge-se o ora embargante contra o V. Acórdão, da 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau.

O acórdão embargado foi proferido nos termos da ementa abaixo transcrita:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO – CRIME DE AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME AMEAÇA
. Por se tratar de matéria de ordem pública, passo à análise da prescrição em relação ao crime de ameaça, conforme artigo 147 do Código Penal, a que foi condenado o Apelante. O apelante foi condenado à pena de 03 (três) meses e 02 (dois) dias de detenção. Nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, a prescrição ocorre em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano e entre a data de publicação da sentença condenatória em 02/06/2020, até a presente data, transcorreram lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada, tornando-se imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado pela prescrição intercorrente, no que diz respeito ao crime previsto no artigo 147 do Código Penal, conforme artigo 109, VI, c/c artigo 110 § 1º, todos do Código Penal.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS PARA O CRIME DE FURTO.
A materialidade e autoria do crime de furto, estão devidamente comprovados através do depoimento da vítima em sede policial, aliado com os depoimentos das testemunhas, em juízo, pelo que não há que se falar em insuficiência probatória para a condenação.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Revendo o voto condutor, verifico que não possui pertinência a pretensão do embargante, visto que inexiste qualquer das causas que dê ensejo a um embargo de declaração no acórdão atacado, uma vez que, como se pode averiguar na dita Decisão (ID. Nº 20322612), houve a análise da única tese expostas pelo então Apelante e o reconhecimento de ofício da prescrição do crime de ameaça.

Da fundamentação anteriormente expendida, não se vislumbra a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no artigo 619, do Código de Processo Penal, não podendo este confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo em razão da manutenção dos termos de sua condenação como incurso na sanção punitiva prevista no artigo 155, caput, do Código Penal.

Ademais, não custa salientar que os pleitos de reconhecimento do princípio da insignificância, e fixação da pena-base no mínimo legal, sequer foram trazidos nas razões recursais defensivas, fato que afasta qualquer omissão alegada, pois o acórdão vergastado enfrentou o único pedido defensivo trazido à baila para discussão que foi a absolvição por insuficiência de provas, não havendo motivos para irresignações. Colaciono entendimento jurisprudencial recente nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ATUAL ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA). OMISSÃO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS ABSOLUTAS E ABSOLVIÇÃO - IN DUBIO PRO REO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os recorrentes não conseguiram demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexiste qualquer contradição e/ou omissão a ser esclarecida. Intencionam apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado e inovar matéria que não foi devidamente prequestionada, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. 2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000186-23.2009.8.14.0105 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023).

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e data vênia do parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e rejeito o presente
, para manter o acórdão de ID. 20322612, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa.
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Desembargadora

Belém, 04/09/2024